Tribunal: TJDFT
Processo: 0752131-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REITERAÇÃO DO USO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. AUSÊNCIA DE DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD otimizam a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade na localização de bens penhoráveis.
II. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode dar respaldo à reiteração do uso do SISBAJUD, do RENAJUD e do INFOJUD, dada a possibilidade de mudança da situação financeira do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo próprio exequente, presente a cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
III. À falta de transcurso de tempo razoável (menos de um ano) ou de indicativo de mudança patrimonial ou financeira do executado, não se justifica a renovação do uso do SISBAJUD, do RENAJUD e do INFOJUD.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.